Tribunal: TJSP
Processo: 1000222-55.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
ção.

MÉRITO - Manutenção da improcedência - Ausência de nexo laboral - Provada pericialmente a inexistência de moléstia profissional incapacitante, indevido o deferimento de qualquer benefício de natureza acidentária.
Preliminares afastadas - Improcedência mantida - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1000222-55.2020.8.26.0161; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Diadema - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2022; Data de Registro: 11/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Diadema

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/05/2022

Data de publicação:

11/05/2022

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR - LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES.

PRELIMINARES - NULIDADE PROCESSUAL - Inexistência - CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - NÃO OITIVA DE TESTEMUNHAS - Prova oral inócua, ante a prevalência da pericial sobre questão científica - REPETIÇÃO DA PERÍCIA - Desnecessária - Prova pericial produzida com observância dos princípios do

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR - LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES.

PRELIMINARES - NULIDADE PROCESSUAL - Inexistência - CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - NÃO OITIVA DE TESTEMUNHAS - Prova oral inócua, ante a prevalência da pericial sobre questão científica - REPETIÇÃO DA PERÍCIA - Desnecessária - Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito habilitado e de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação ou complementação.

MÉRITO - Manutenção da improcedência - Ausência de nexo laboral - Provada pericialmente a inexistência de moléstia profissional incapacitante, indevido o deferimento de qualquer benefício de natureza acidentária.
Preliminares afastadas - Improcedência mantida - Recurso desprovido.